Tribunal: TJSP
Processo: 2166155-27.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, omissão, (i) quanto à inobservância a expressa oposição ao julgamento virtual; (ii) quanto a natureza de mérito da decisão agravada; (iii) quanto a aplicação da

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, omissão, (i) quanto à inobservância a expressa oposição ao julgamento virtual; (ii) quanto a natureza de mérito da decisão agravada; (iii) quanto a aplicação da taxatividade mitigada, conforme entendimento do C. STJ.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a rejeição do recurso. Teses suscitadas que restaram expressamente apreciadas e rechaçadas.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS